Tribunal: TJSP
Processo: 2235910-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Cumprimento definitivo de sentença – Contrato – Plano de Saúde – Erro médico – Homologação de laudo pericial contábil e rejeição da impugnação que foram objeto de agravo de instrumento anterior n.2042952-96.2019.8.26.0000, ao qual foi negado provimento por esta C. Câmara e, cujo Recurso Especial foi inadmitido pela Egrégia Presidência de Direito Privado, desta C. Corte,

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Cumprimento definitivo de sentença – Contrato – Plano de Saúde – Erro médico – Homologação de laudo pericial contábil e rejeição da impugnação que foram objeto de agravo de instrumento anterior n.2042952-96.2019.8.26.0000, ao qual foi negado provimento por esta C. Câmara e, cujo Recurso Especial foi inadmitido pela Egrégia Presidência de Direito Privado, desta C. Corte, encontrando-se pendente de apreciação o Agravo de Recurso Especial – Ação rescisória julgada extinta, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, a qual foi negado provimento ao agravo regimental e, após ser inadmitido o Recurso Especial há, também, pendencia de apreciação pelo C. STJ – Penhora "on line" realizada, com bloqueio do valor do débito em R$1.526.814,00, em setembro/2019 – Pedido de liberação – Descabimento – Alegada ilegalidade diante da anterior deliberação de suspensão dos autos, até o julgamento do agravo de instrumento n. 2042952-96.2019.8.26.0000 e, também, pela realização do ato de constrição sem a devida publicidade – Acolhimento – Impossibilidade – Decisão que levou em conta a inexistência de efeito suspensivo nos recursos, aliada ao comando do art.854, do CPC/2015 – Bem ofertado à penhora que não foi objeto de apreciação pelo MM. Juiz "a quo", mesmo contando com a discordância da parte exequente – Eventual levantamento de valores que impactará direta e negativamente no funcionamento das atividades do Hospital – Poder geral de cautela que autoriza a manutenção do valor nos autos, até que haja apreciação liminar aos agravos de despacho denegatório de recurso especial – Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235910-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE SANTO ANDRÉ, são
agravados JOSÉ CARLOS VALÉRIO e REGINA BINELLO VALERIO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente do recurso e, na
parte conhecida, deram-lhe parcial povimento V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235910-12.2019.8.26.0000 - Santo André - Voto no32936 cmbm319
2
Voto no 32936/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 235910-12.2019.8.26.0000 dg
Agravante: SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA DE
SANTO ANDRÉ
Agravados: JOSÉ CARLOS VALÉRIO E OUTRO
Comarca: Santo André 7a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Marcio Bonetti
EMENTA
INDENIZAÇÃO
Cumprimento definitivo de
sentença
Contrato
Plano de Saúde
Erro
médico Homologação de laudo pericial contábil e
rejeição da impugnação que foram objeto de agravo
de
instrumento
anterior
n.2042952-
96.2019.8.26.0000, ao qual foi negado provimento
por esta C. Câmara e, cujo Recurso Especial foi
inadmitido pela Egrégia Presidência de Direito
Privado, desta C. Corte, encontrando-se pendente
de apreciação o Agravo de Recurso Especial Ação
rescisória julgada extinta, sem julgamento do
mérito, com fundamento no art. 485, VI, do
CPC/2015, a qual foi negado provimento ao agravo
regimental e, após ser inadmitido o Recurso
Especial há, também, pendencia de apreciação pelo
C. STJ
Penhora “on line” realizada, com
bloqueio do valor do débito em R$1.526.814,00, em
setembro/2019

Pedido
de
liberação

Descabimento
Alegada ilegalidade diante da
anterior deliberação de suspensão dos autos, até o
julgamento do agravo de instrumento n. 2042952-
96.2019.8.26.0000 e, também, pela realização do
ato de constrição sem a devida publicidade

Acolhimento Impossibilidade Decisão que levou
em conta a inexistência de efeito suspensivo nos
recursos, aliada ao comando do art.854, do
CPC/2015 Bem ofertado à penhora que não foi
objeto de apreciação pelo MM. Juiz “a quo”,
mesmo contando com a discordância da parte
exequente Eventual levantamento de valores que
impactará
direta
e
negativamente
no
funcionamento das atividades do Hospital Poder
geral de cautela que autoriza a manutenção do
valor nos autos, até que haja apreciação liminar
aos agravos de despacho denegatório de recurso
especial Recurso parcialmente não conhecido e,
na parte conhecida, parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235910-12.2019.8.26.0000 - Santo André - Voto no32936 cmbm319
3
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra decisão de fls.2221, dos autos de
cumprimento de sentença, do qual constou: “Realizada as providências
para tentar localizar e penhorar ativos financeiros do executado, através do
programa BACENJUD, sob o protocolo no 20190008511441, foi efetivado o
bloqueio no valor de R$ 6.102.500,48 do executado e desbloqueado o valor
excedente, permanecendo bloqueado o valor da execução (R$
1.525.625,12), tendo sido determinada a transferência para este Juízo,
conforme relatório anexo.”.
Inconformada, a interessada requer, diante
das razões de fls.03/16, a revisão da decisão. Em apertada síntese, afirma
que, a decisão fere de morte o direito da agravante ao exercício da ampla
defesa e do contraditório, pois não só encerra a discussão sobre o que é
eventualmente devido, validando o que ainda é incerto, como ignora, de
fato, inúmeras disposições exaradas pela legislação processual civil em
vigor. Esclarece que, quando da constrição, o agravo de instrumento estava
pendente de julgamento definitivo (trânsito em julgado) e o processo estava
suspenso, sendo evidente que, a penhora não poderia ter ocorrido. Afirma
que, a penhora realizada não tem fundamento vez que, após determinada a
suspensão do feito o agravante não foi intimado de nenhuma decisão
revogando a referida concessão, e, ainda que tivesse sido revogada de
Ofício, certo é que em atendimento ao contraditório, o Hospital deveria ter
sido intimado da referida decisão, inclusive, com concessão de prazo para
pagamento dos valores pretendidos pelo agravado os quais, encontram-se
subjudice. Assevera que foi, primeiro, surpreendido com o boqueio de 07

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235910-12.2019.8.26.0000 - Santo André - Voto no32936 cmbm319
4
contas do hospital e, como não encontrou nos autos (digitais) nenhuma
petição do agravado nem decisão de deferimento da penhora on-line, seus
patronos compareceram pessoalmente em juízo sendo que foram
informados pelo magistrado que, tanto a petição do agravado quanto a
decisão de deferimento, estavam em “cartório” para serem disponibilizadas
nos autos. Reafirma que, o Hospital é uma entidade filantrópica, sem
qualquer fim lucrativo e, com quase 89 anos de existência, conta com
números expressivos, que apenas poderiam ser alcançados e mantidos por
uma instituição séria e com credibilidade junto aos seus pacientes: sendo
que contabiliza cerca de 18.000 consultas e aproximadamente 600
internações por mês, e inúmeros atendimentos Sociais gratuitos,
demonstrados em seu Balanço Contábil, sendo certo que, ao longo de
todos estes anos, sempre pautou sua atuação na busca pela excelência e
na filantropia pois, não reverte aos seus sócios qualquer tipo de lucro, vez
que, todo o valor arrecado com o exercício de sua atividade é reinvestido
no próprio hospital. Reitera que, é evidente, e prescinde de maiores
explanações, que a permanência da penhora on-line, abusiva, realizada já
está impactando direta e negativamente no funcionamento das atividades
do Hospital, as quais correm o risco de serem suspensas, mais um motivo
pelo qual deverá a constrição ser de imediato revogada. Aduz, ainda, que,
não pretende escusar-se ao cumprimento de suas obrigações, tanto que
sempre agiu com clareza e boa-fé, inclusive, peticionou nos autos no início
do incidente e ofertou um bem em valor superior ao débito discutido.
Finaliza, enfatizando que, a PENHORA realizada nas contas do Agravante
restou abusiva e ilegal, bem como, sem qualquer fundamento jurídico,
razão pela qual deverá ser revogada por este Tribunal.
O recurso foi processado com parcial efeito
suspensivo, para o fim de que não haja levantamento da quantia penhorada
e, no mesmo ato, foram dispensadas as informações do MM. Juiz “a quo”.
Após manifestação da parte contrária, os autos foram remetidos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235910-12.2019.8.26.0000 - Santo André - Voto no32936 cmbm319
5
julgamento.
É o relatório.
A decisão deve ser parcialmente não
conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.
Trata-se
de
ação
de
indenização,
envolvendo contrato de prestação de serviços médicos.
Antes
do
julgamento
da
ação,
foi
homologado o acordo com uma das codemandadas, a fls.35, destes autos,
prosseguindo a ação, contra a ora agravante. Com a improcedência da
ação, em primeira instância, fls.26/31, os autores recorreram. Ao recurso foi
dado provimento, conforme decisões colegiadas de fls.50/56; 59/63 e
65/68. Após inadmitido o Recurso Especial interposto a fls.71/72, em
24.07.2017, a decisão transitou em julgado.
Com o início da execução de sentença, em
01.02.2018, pelo valor de R$1.020.998,40, a demandada foi citada e se
manifestou nos autos a fls.98/105, dos autos principais, em impugnação ao
cumprimento de sentença. Diante da insurgência quanto aos valores, houve
nomeação de perícia contábil, que constatou, através do laudo e
esclarecimento de fls. 151/155 e 186/187, a correção de quase a totalidade
do montante, o que deu ensejo a decisão de rejeição de impugnação, a
fls.211/213, em 05.02.2019 e, originou o agravo de instrumento anterior,
n.2042952-96.2019.826.0000.
Referido agravo não foi acolhido, por
unanimidade, sendo certo que foi interposto Recurso Especial, inadmitido.
Na atualidade, encontra-se pendente de apreciação, o agravo de Recurso
Especial, conforme andamento no site desta C. Corte, em www.tjsp.jus.br.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235910-12.2019.8.26.0000 - Santo André - Voto no32936 cmbm319
6
Paralelamente,
em
06.02.2019,
a
agravante interpôs a ação rescisória, conforme fls.238/273, que foi julgada
extinta, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do
CPC/2015, a fls 2151/2153, sendo negado provimento ao agravo
regimental a fls.2158/2184 e, após ser inadmitido o Recurso Especial,
referida ação encontra-se pendente de apreciação pelo C. STJ, conforme
andamento no site desta C. Corte, em www.tjsp.jus.br.
Pois bem.
A fase de cumprimento de sentença teve
regular
tramitação
até
a
realização do bloqueio “on line”,
em
R$1.526.814,00, em setembro/2019, com a decisão de fls.2221, objeto
deste recurso.
Respeitados os argumentos da recorrente,
parcial razão lhe assiste, apenas com relação à manutenção do valor
bloqueado, nos autos.
Inexiste ilegalidade diante da anterior
deliberação de suspensão dos autos, “Diante da decisão de fls. 218 recebida
do Egrégio Tribunal de Justiça, aguarde-se o julgamento do recurso de agravo de
instrumento interposto pela devedora, pelo prazo de 180 dias” (fls.219, do feito
principal) até o julgamento do agravo de instrumento n. 2042952-
96.2019.8.26.0000. Tampouco é o caso de ilegalidade pela realização do
ato de constrição, sem a devida publicidade.
A atual decisão agravada levou em conta a
inexistência de efeito suspensivo nos recursos, tanto na ação rescisória,
como no agravo de instrumento anterior, não podendo, desta forma, a
mencionada deliberação de fls.219 prevalecer. Ademais, o agravo anterior
já foi julgado e, apesar do recurso existente, reitere-se, não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235910-12.2019.8.26.0000 - Santo André - Voto no32936 cmbm319
7
concessão de efeito suspensivo a ele.
Com relação à constrição, o recibo da
ordem de protocolo da ordem judicial, a fls.2222/2223, é registrado na
própria data de 23.08.2019, data do despacho, portanto, houve observação
ao comando do art.854, do CPC/2015, inexistindo, ilegalidade no caso.
Com relação ao bem ofertado à penhora a
fls.232/237, diante de referido requerimento que, não foi objeto de
apreciação pelo MM. Juiz “a quo”, mesmo contando com a discordância da
exequente, a fls.2188/2195, entendo, nesta parte, que o recurso não pode
ser conhecido, sob pena de supressão de instância.
Por fim, analisando com extremo cuidado o
recurso e, mesmo levando em conta que, a presente trata-se de execução
definitiva de sentença, sem o pagamento e, com várias manifestações e
recursos da parte executada, até o momento sem acolhimento mas,
sobretudo, considerando, que, há a alegação de que eventual levantamento
do valor impactará direta e negativamente no funcionamento das atividades
do Hospital, sem fins lucrativos, “que contabiliza cerca de 18.000 consultas
e aproximadamente 600 internações por mês, e inúmeros atendimentos
Sociais gratuitos, demonstrados em seu Balanço Contábil, sendo certo que,
ao longo de todos estes anos, sempre pautou sua atuação na busca pela
excelência e na filantropia pois, não reverte aos seus sócios qualquer tipo
de lucro, vez que, todo o valor arrecado com o exercício de sua atividade é
reinvestido no próprio hospital”, diante do poder geral de cautela,
necessária a manutenção do valor nos autos, até que haja análise liminar
de ambos os agravos de despacho denegatório de Recurso Especial.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição
de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235910-12.2019.8.26.0000 - Santo André - Voto no32936 cmbm319
8
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a
lide, apontando os fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar
a conclusão a que chega, não sendo necessário que aprecie todos os
argumentos articulados pelas partes, o que não representa vício ou mácula
do julgado.
Na hipótese de oposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas
a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual contrariedade
ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do
Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se, o silêncio, como
concordância.
Pelo exposto, não conheço parcialmente
do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento.
ALVARO PASSOS
Relator